Tribunal: TJBA
Processo: 8009052-09.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009052-09.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CASSIO SANTANA DA SILVA Advogado(s): DIEGO SALVADOR SOARES, FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. NÃO AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Cássio Santana da Silva contra decisão que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e VI (feminicídio) c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação à vítima Liliane Pires Azevedo, e no art. 121, § 2º, incisos II, IV e IX (contra menor de 14 anos), § 2º-B, II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação ao menor P. L. P. D. O, além da incidência do art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a decisão de pronúncia; (ii) definir se as qualificadoras podem ser afastadas nesta fase processual; e (iii) analisar se há elementos para desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesões corporais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. Prevalece, na fase de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate, devendo o caso ser submetido ao Tribunal do Júri sempre que houver dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade do crime. 5. O conjunto probatório, composto por depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como por laudos periciais, demonstra a existência de indícios concretos da autoria e da materialidade delitiva, justificando a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 6. As qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II, IV, VI e IX, do Código Penal não podem ser afastadas nesta fase processual, salvo quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No caso, há suporte probatório suficiente para sua manutenção. 7. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesões corporais não se justifica, pois os elementos probatórios indicam a existência do animus necandi, evidenciado pelo número de disparos efetuados, as regiões vitais atingidas, o planejamento prévio, o histórico de ameaças e o fato de que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena". "Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, sendo a dúvida resolvida em favor da submissão do réu ao Tribunal do Júri". "As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise definitiva". "O dolo homicida (animus necandi) é caracterizado pelo contexto do crime, incluindo a escolha do meio empregado, a quantidade de disparos, as regiões atingidas e o planejamento da conduta, inviabilizando a desclassificação para lesões corporais". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incisos II, IV, VI e IX, § 2º-B, II; art. 14, II; CPP, arts. 413 e 414; Lei nº 11.340/2006, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2019202/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/04/2023, DJEN 24/04/2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8009052-09.2024.8.05.0039, em que figura como recorrente CASSIO SANTANA DA SILVA e, como recorrido, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74